Tribunal: CARF
Processo: 13811.002095/2001-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.002095/2001-92
ACÓRDÃO
9303-016.542 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRASWEY S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/10/2000 a 31/12/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI NA EXPORTAÇÃO. SUSPENSÃO. UTILIZAÇÃO
DOS INSUMOS ADQUIRIDOS NA SUA VIGÊNCIA, EM ESTOQUE AO FINAL DE
1999, NOS PRODUTOS EXPORTADOS A PARTIR DO INÍCIO DE 2000.
POSSIBILIDADE.
A suspensão da aplicação da Lei no 9.363/96, que instituiu o Crédito
Presumido do IPI na exportação como ressarcimento PIS/Cofins incidentes
na cadeia produtiva, de 1o de abril até o final de 1999, pelo art. 12 da MP
no 1.807-2/99, não poderia impedir que os insumos adquiridos no período,
e ainda em estoque em 31/12/1999, fossem utilizados como base de
cálculo do crédito apurado nas exportações feitas em a partir de 1o de
janeiro de 2000, pois isto implicaria em verdadeira prorrogação da
suspensão de um benefício que não é gerado pelas aquisições (que
permaneceram normalmente tributadas durante a suspensão), mas sim
pelas exportações dos produtos fabricados com as matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem adquiridos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.542 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13811.002095/2001-92
2
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 3302-007.782, de 21 de novembro de 2019, que, ao julgar Recurso
Voluntário do contribuinte, decidiu, por unanimidade de votos, pelo parcial provimento, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
PRODUTO
INTERMEDIÁRIO.
COMBUSTÍVEIS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 18.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto
em fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERANTE PESSOAS FÍSICAS.
POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. PRECEDENTE VINCULATIVO DO STJ.
A restrição imposta pela IN/SRF no 23/97 para fins de fruição de crédito
presumido do IPI é indevida, sendo admissível o creditamento também na
hipótese de aquisição de insumos de pessoas físicas. Precedente do STJ retratado
no REsp no 993.164 (MG), julgado sob o rito de recursos repetitivos, apto,
portanto, para vincular este Tribunal Administrativo, nos termos do art.62, §2° do
RICARF.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI NA EXPORTAÇÃO. SUSPENSÃO. UTILIZAÇÃO DOS
INSUMOS ADQUIRIDOS NA SUA VIGÊNCIA, EM ESTOQUE AO FINAL DE 1999, NOS
PRODUTOS EXPORTADOS A PARTIR DO INÍCIO DE 2000. POSSIBILIDADE.
A suspensão da aplicação da Lei no 9.363/96, que instituiu o Crédito Presumido do
IPI na exportação como ressarcimento PIS/Cofins incidentes na cadeia produtiva,
de 1o de abril até o final de 1999, pelo art. 12 da MP no 1.8072/ 99, não poderia
impedir que os insumos adquiridos no período, e ainda em estoque em
31/12/1999, fossem utilizados como base de cálculo do crédito apurado nas
exportações feitas em a partir de 1o de janeiro de 2000, pois isto implicaria em
verdadeira prorrogação da suspensão de um benefício que não é gerado pelas
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.542 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13811.002095/2001-92
3
aquisições (que permaneceram normalmente tributadas durante a suspensão),
mas sim pelas exportações dos produtos fabricados com as matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem adquiridos.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO INICIAL.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24
da Lei 11.457/2007
A discussão travada diz respeito a Despacho Decisório proferido para indeferir
pedido de ressarcimento de crédito prêmio de IPI (Lei n° 9363/96 e na Portaria MF n° 38/97), com
a consequente não homologação das compensações vinculadas.
O indeferimento se deu em razão da glosa de créditos decorrentes da aquisição de
(i) mercadorias de pessoas não contribuintes do PIS/PASEP e da COFINS; (ii) insumos importados,
(iii) de valores referentes à energia elétrica e combustíveis, (iv) insumos adquiridos entre abril e
dezembro de 1999 e do (v) estoque de produtos acabados e em elaboração existente em
31/12/1999, além de (vi) negar a correção monetárias dos valores.
Questionadas, as glosas foram integralmente mantidas pela DRJ.
Interposto Recurso Voluntário a este CARF, foi parcialmente reformada a decisão da
DRJ, com a reversão das glosas relativas às aquisições de (i) mercadorias de pessoas não
contribuintes do PIS/PASEP e da COFINS (pessoas físicas e cooperativas) e sobre os (iv) insumos
adquiridos entre abril e dezembro de 1999, período em que ocorreu a suspensão do benefício de
crédito presumido pelo artigo 12 da Medida Provisória n° 1.807-2/99 (depois transformado no art.
12 da Medida Provisória n°2.158-35/01, além de admitir a (vi) a correção monetárias dos valores a
serem ressarcidos.
Foi
interposto
Recurso
Especial
pela
Fazenda
Nacional
questionando
exclusivamente o creditamento as aquisições de (iv) insumos adquiridos entre abril e dezembro de
1999, período em que ocorreu a suspensão do benefício de crédito presumido pelo artigo 12 da
Medida Provisória n° 1.807-2/99 (depois transformado no art. 12 da Medida Provisória n°2.158-
35/01, indicando como paradigmas os Acórdãos no 3102-001.100 e 3403-002.919.
O Recurso Especial foi admitido em despacho.
Em contrarrazões o Contribuinte postula pelo não provimento do Recurso Especial,
sem se manifestar quanto à admissibilidade.
Não houve apresentação de Recurso especial pelo Contribuinte.
Os autos foram a mim distribuídos por sorteio.

Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.542 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13811.002095/2001-92
4
VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
No caso ora em exame, o acórdão recorrido reconheceu o direito do contribuinte,
ora recorrente, ao crédito presumido do IPI relativamente “às aquisições de insumos ocorridas
entre 01/04/1999 a 31/12/1999, que estavam em estoque quando se encerrou a suspensão do
benefício”. As exportações ora examinadas – geradoras do referido crédito – ocorreram no 4o
Trimestre de 2000, quando já restabelecido o benefício fiscal.
A matéria em debate relaciona-se a tese exclusivamente de direito e a Procuradoria
da Fazenda Nacional apresentou como paradigma acórdão proferido em processo de mesma
matéria e mesmo contribuinte, relativa às exportações ocorridas no 2o Trimestre de 2000.
Assim, entendo que o Despacho de Admissibilidade examinou adequadamente a
questão:
O acórdão recorrido, ao tratar do alcance da suspensão estabelecida pelo art. 12
da Medida Provisória no 1.807-2/1999, invoca decisão tomada em relação ao
mesmo contribuinte, sobre o mesmo tema (aquisições de insumos ocorridas entre
01/04/1999 a 31/12/1999, que estavam em estoque quando se encerrou a
suspensão do benefício), pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no
9303-005.572), concluindo (fls. 1770/1771):
“Com base nestes fundamentos, admito que devem gerar créditos para
exportações previstos na Lei 9.363/1996 as aquisições de insumos
realizadas pelos contribuintes exportadores no período que o benefício foi
suspenso (entre 1o de abril a 31 de dezembro de 1999) pelo artigo da
Medida Provisória no 1.807-2/99 (depois transformado no art. 12 da
Medida Provisória no 2.158-35/01)”.
O primeiro paradigma apresentado para demonstrar a divergência (Acórdão no
3102-001.100) é igualmente do mesmo contribuinte e trata do mesmo assunto,
mas revela conclusão no sentido de que “...as aquisições efetuadas no período em
que a aplicação da lei ficou suspensa não podem ser incluídas no cálculo do
benefício, ainda que a exportação do produto tenha ocorrido em período
posterior ao da suspensão”.
Idêntica, assim, a situação fática em ambos os julgados (acórdãos paradigma e
recorrido), embora distinto tenha sido o desfecho jurídico dado à questão, nos
julgamentos.
Flagrante, assim, a dissidência jurisprudencial, dispensando, inclusive, a análise do
segundo paradigma colacionado.
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.542 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13811.002095/2001-92
5
Desse modo, preenchidos os requisitos formais do Recurso Especial, este deve ser
conhecido.
II.
Mérito
A Procuradoria da Fazenda nacional, em seu Recurso, postula a reforma do acórdão
recorrido, em suma, pelas seguintes razões.
O Crédito Presumido ora examinado está previsto na Lei no 9.363/961 como forma
de desoneração do IPI incidente nas cadeias de produção dos insumos aplicados na
industrialização de produtos exportados. Trata-se de medida de estímulo às exportações.
Contudo, por força do art. 12 da MP no 1.807-2, tal benefício permaneceu suspenso
entre os meses de abril a dezembro de 2000:
Art. 12. Fica suspensa, a partir de 1o de abril até 31 de dezembro de 1999, a
aplicação da Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, que instituiu o crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e para a Seguridade Social - COFINS,
incidentes sobre o valor das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos
materiais de embalagem utilizados na fabricação de produtos destinados à
exportação.
Considerando que a suspensão abrangeu integralmente a Lei no 9.363, defende a
Fazenda Nacional que “em se tratando de insumos adquiridos no período de 1o de abril a 31 de
dezembro de 1999, mesmo quando a exportação dos produtos em que foram utilizados tenha
ocorrido no ano seguinte, não se pode falar em inclusão dos valores de MP, PI e ME na base de
cálculo do crédito presumido correspondente ao 1o trimestre do ano seguinte”.
Em reforço aos seus argumentos, cita o Ato Declaratório Normativo n.o 20, de 11 de
agosto de 1999 que esclareceu a suspensão do incentivo fiscal:
1. O crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, instituído
pela Lei n.o 9.363, de 13 de dezembro de 1996, em decorrência da suspensão
instituída pelo art. 12 da Medida Provisória n.o 1.807-2, de 25 de março de 1999,

1 Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de
setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a empresa comercial exportadora
com o fim específico de exportação para o exterior.
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do
percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.542 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13811.002095/2001-92
6
e reedições posteriores, será apurado e utilizado, neste ano-calendário,
considerando-se as exportações, a receita bruta e as aquisições de matéria-prima,
material de embalagem e produto intermediário ocorridas até 31 de março de
1999.
2. No caso de crédito presumido apurado, mas não utilizado, até a data referida
no item anterior, a utilização poderá ser efetuada no restante do ano-calendário"
(grifos acrescidos).
Contudo, em que pesem os bem expostos argumentos pela Fazenda Nacional, a
tese defendida não encontra guarita na atual jurisprudência desta instância administrativa e do
Superior Tribunal de Justiça.
Como relatado, o acórdão recorrido fundamentou-se em decisão proferida por esta
3a Turma da CSRF, Acórdão no 9303-005.572, de 16 de agosto de 2017:
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI NA EXPORTAÇÃO. SUSPENSÃO. UTILIZAÇÃO DOS
INSUMOS ADQUIRIDOS NA SUA VIGÊNCIA, EM ESTOQUE AO FINAL DE 1999, NOS
PRODUTOS EXPORTADOS A PARTIR DO INÍCIO DE 2000. POSSIBILIDADE.
A suspensão da aplicação da Lei no 9.363/96, que instituiu o Crédito Presumido do
IPI na exportação como ressarcimento PIS/Cofins incidentes na cadeia produtiva,
de 1o de abril até o final de 1999, pelo art. 12 da MP no 1.807-2/99, não poderia
impedir que os insumos adquiridos no período, e ainda em estoque em
31/12/1999, fossem utilizados como base de cálculo do crédito apurado nas
exportações feitas em a partir de 1o de janeiro de 2000, pois isto implicaria em
verdadeira prorrogação da suspensão de um benefício que não é gerado pelas
aquisições (que permaneceram normalmente tributadas durante a suspensão),
mas sim pelas exportações dos produtos fabricados com as matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem adquiridos.
O Conselheiro redator do voto vencedor, Andrada Márcio Canuto Natal ,
apresentou os seguintes fundamentos, adotados nesta oportunidade:
Vamos então à questão que nos foi trazida para julgamento, após a devida
análise, na forma regimental, da admissibilidade do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, qual seja, o direito ao Crédito Presumido em relação às
aquisições de insumos ocorridas entre 01/04/1999 a 31/12/1999, que estavam
em estoque quando se encerrou a suspensão do benefício (que adiante será
detalhada).
Vejamos o que diz a Lei no 9.363/96, no que interessa à discussão (grifei)
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos
7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.542 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13811.002095/2001-92
7
interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, para utilização no processo produtivo. (...)
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante
a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do
percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a
receita operacional bruta do produtor exportador.
§ 1o O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37%
sobre a base de cálculo definida neste artigo. (Vide Lei no 10.637, de 2002)
(...)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita
operacional bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem será efetuada nos
termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no
art. 1o, tendo em vista o valor constante da respectiva nota fiscal de venda
emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
(...)
O objetivo do benefício instituído por esta lei era desonerar as exportações dos
tributos incidentes na cadeia produtiva (no caso, PIS/Cofins), ainda que de forma
presumida (pois cada produto exportado tem uma cadeia produtiva distinta, na
qual incidem as contribuições com menor ou maior reflexo no custo), para
aumentar a competitividade dos produtos nacionais no mercado globalizado – ou,
ao menos, buscar uma maior equiparação.
Isto só se justifica se efetivamente houver uma desvantagem comparativa, o que
diminui – ou até pode se reverter – à medida em que a taxa de câmbio se torna
favorável aos exportadores brasileiros.
E não é por outro motivo que o benefício foi temporariamente suspenso, de 1o
abril até 31 de dezembro de 1999, pelo art. 12 da MP no 1.807-2/99, abaixo
transcrito.
"Art. 12. Fica suspensa, a partir de I.° de abril até 31 de dezembro de 1999,
a aplicação da Lei n.° 9.363, de 13 dei dezembro de 1996, que instituiu o
crédito presumido do Imposto sobre produtos industrializados, como
ressarcimento das contribuições para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e para
Seguridade Social - COFINS, incidentes sobre o valor das matérias-primas,
dos produtos intermediários e dos materiais de embalagem utilizados na
fabricação destinados a exportação".
O que ocorreu naquela época?? Em janeiro de 1999 houve a adoção do chamado
“câmbio flutuante”, que implicou uma maxi­desvalorização do Real em patamares
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.542 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13811.002095/2001-92
8
que atingiram seu ápice no mês de março daquele ano, efeito que depois se
procurou minimizar, gradativamente.
Não vamos entrar aqui em discussões políticas ou econômicas, mas o fato é
inegável: os exportadores foram extremamente beneficiados, ao ponto de o
Governo chegar a adotar a medida que adotou.
O que nos cabe aqui decidir, é se a suspensão do benefício poderia impedir que o
industrial usufruísse do benefício nas exportações, após o término da suspensão,
de produtos fabricados com insumos adquiridos no período em que ela vigorou.
Sob o prisma estritamente legal, não há como ser taxativo, pois a norma não traz
nenhum detalhamento (a PGFN fala em “ausência de previsão legal para tanto”; o
contribuinte que “inexiste qualquer vedação legal”). Ela diz simplesmente que
suspendeu a aplicação da lei que instituiu o Crédito Presumido.
Mas, como já visto, este crédito representa um ressarcimento do que foi pago no
que foi adquirido para ser utilizado no produto exportado. O Crédito Presumido
foi instituído para favorecer as exportações, então, sob o prisma lógico, a elas é
que está vinculado. A incidência das contribuições na cadeia produtiva não foi
suspensa, em nenhum momento. Os fornecedores, quando vendiam suas
matérias-primas, seus produtos intermediários e seus materiais de embalagem,
continuaram a cobrar, embutidos em seus preços, os mesmos percentuais das
contribuições.
As aquisições servem como base de cálculo. Elas não geram qualquer benefício.
Assim, é mais que razoável entender que, quando o benefício foi restabelecido,
não haveria por que fazer diferenciação entre os insumos que estavam em
estoque e os adquiridos a partir daquela data. O produtor voltou a ter uma
vantagem comparativa na composição dos seus preços, via Crédito Presumido,
nas exportações que fizesse.
Em termos bastante simples, exemplificando, o que importa é se aquele parafuso
estava naquela cadeira que foi exportada, e não quando ele foi adquirido, como
bem dito, mesmo que sob outra forma, no Acórdão recorrido.
Então, mesmo sendo plausível a interpretação dada pela Cosit em seu Ato
Declaratório Normativo no 20/99, pela convicção deste julgador – que não é a ele
vinculado –, aqui fundamentada, e com a devida vênia ao ilustre Relator Demes
Brito, entendo que, em não se admitindo a utilização dos insumos adquiridos
entre abril e dezembro de 1999, e ainda em estoque ao final da suspensão, não
haveria uma postergação do aproveitamento do Crédito Presumido, mas sim da
sua suspensão, razão pela qual voto por negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, observando que houve desistência parcial das compensações
por parte do contribuinte, havendo a Unidade de Origem que aquilatar tanto a
dimensão desta desistência, quanto os reflexos que, na parte restante, tem esta
decisão, a fim de dimensionar com precisão o valor a ser cobrado relativo às
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.542 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13811.002095/2001-92
9
DCOMP e ao Pedido de Compensação (que, por força legal, também se
transformou em Declaração de Compensação).
Com efeito, não é razoável concluir que as aquisições de insumos - tributadas em
todo o período, independentemente da suspensão do benefício incidente sobre a exportação -
venham a impactar negativamente as exportações realizadas a partir de janeiro de 2000, período
em que expressamente estas operações voltaram a ser beneficiadas, tendo como referencial o
objetivo do legislador materializado pela norma: o estímulo à exportação.
Por evidente, acaso a Lei no 9.363/96 estabelecesse a desoneração tanto da
exportação, como das aquisições, o raciocínio seria diverso a partir da sua suspensão. Se o que é
relevante ao benefício é a quantidade de mercadorias exportadas (já que, repiso, as aquisições
não sofreram qualquer modificação de tratamento), apenas esta etapa final da operação deverá
ser considerada na aplicação da norma.
No mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO FUNDADO NO CPC/73. OFENSA AO
ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO.
RESSARCIMENTO DE PIS E COFINS. LEI 9.363/1996. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO
FISCAL PELA MP 1.807-2/1999. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO TEMPORAL. DATA DA
EXPORTAÇÃO (REGISTRO JUNTO AO SISCOMEX).
1. Não se vislumbra ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal
de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
2. A Lei 9.363/1996 instituiu o benefício fiscal de crédito presumido de IPI para
ressarcimento do valor de PIS/PASEP e COFINS incidente sobre as respectivas
aquisições no mercado interno de insumos utilizados no processo produtivo (art.
1o).
3. O objetivo do benefício foi o de desonerar as exportações; a tal propósito, o
elemento temporal eleito pelo legislador para o gozo dessa benesse foi a data da
exportação (e não a da aquisição dos insumos).
4. Já a MP 1.807-2/1.999 promoveu a suspensão da fruição desse mesmo
benefício, no período compreendido entre 1o de abril e 31 de dezembro de 1999
(art. 12).
5. Tal suspensão ocorreu nas exportações realizadas no lapso previsto na MP
1.807/99, considerando-se que o direito ao crédito surge quando da realização da
exportação (data de registro junto ao SISCOMEX).
6. Com efeito, "apenas as exportações efetuadas dentro do primeiro trimestre
de 1999 geraram crédito presumido de IPI. Isso porque, muito embora se possa
dizer que o direito ao crédito tenha por causa desonerar as aquisições no
mercado interno, a sua utilização somente pode ocorrer quando da realização da
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.542 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13811.002095/2001-92
10
exportação (data de registro junto ao SISCOMEX e embarque da mercadoria), já
que o objetivo do benefício é desonerar as exportações" (REsp 1.340.086/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/5/2017).
7. Recurso especial da contribuinte não provido.
(REsp n. 1.168.001/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
17/11/2020, DJe de 17/12/2020.)
O voto condutor do acórdão recorrido delineia a matéria controvertida:
No mais, a controvérsia gira em torno da interpretação a ser conferida ao art. 12
da MP 1.807-2/1999, que restringiu a fruição do benefício fiscal instituído pela Lei
9.363/1996, no período compreendido entre abril e dezembro de 1.999.
(...)
A leitura de mencionado dispositivo legal permite concluir que o legislador
pretendeu desonerar as exportações e elegeu como critério material para a
fruição de referido benefício fiscal exportar mercadorias nacionais. Assim, o
critério temporal para a incidência da norma só pode ser a data da exportação,
que se verifica no momento do registro junto ao SISCOMEX e embarque da
mercadoria (sobre a data da exportação, cf. REsp 964.151/PR, Rel. Ministro José
Delgado, Primeira Turma, DJe 21/5/2008).
A partir disso, o voto destaca que a “exposição de motivos da Medida Provisória
674/1994 (reeditada diversas vezes até que a Medida Provisória n. 1.484-27, de 22.11.1996, foi
convertida na Lei n. 9.363/1996) indica que, de fato, a intenção do legislador foi incentivar as
exportações” e que “a escolha da data de exportação para o gozo do benefício fiscal pode ser
também verificada nos parágrafos 4o ao 7o do art. 2o da própria Lei 9.393/96”.
Assim, concluiu, de forma objetiva, “que o direito ao crédito presumido de IPI só
surge na data de exportação, e não na data de aquisição dos insumos”.
Diante do exposto, entendo que o recurso fazendário não merece acolhida.
III.
Conclusão
Pelo exposto, voto CONHECER o Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
por NEGAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.542 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13811.002095/2001-92
11

Fl. 1856
DF CARF MF
Original